Tribunal: TJSP
Processo: 2093911-08.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: Turma Especial - Privado 2;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Execução de título extrajudicial – Alegação de contradição no acórdão – Inocorrência – Pretensão de rejulgamento do recurso – Inadmissibilidade – Não enquadramento em nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC – Embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000604146
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2093911-08.2018.8.26.0000/50002, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante DIRETORIO ESTADUAL DE SÃO PAULO DO PARTIDO DA
SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA PSDB e Interessado DIRETÓRIO
MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA
BRASILEIRA – PSDB, é embargado CAMPANHAS COMUNICAÇÃO LTDA.
ACORDAM, em Turma Especial - Privado 2 do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores IRINEU
FAVA (Presidente), PEDRO KODAMA, HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO,
ALBERTO GOSSON, CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA, MARCOS
GOZZO, ELÓI ESTEVÃO TROLY, EDUARDO ABDALLA, CORREIA LIMA,
COUTINHO DE ARRUDA, WALTER FONSECA, MAIA DA ROCHA,
SPENCER ALMEIDA FERREIRA, SANDRA GALHARDO ESTEVES E PLINIO
NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2093911-08.2018.8.26.0000/50002 = Voto 30680
2
VOTO No: 30680
EDECL. No: 2093911-08.2018.8.26.0000/50002
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE.: DIRETÓRIO ESTADUAL DE SÃO PAULO DO PARTIDO DA SOCIAL
DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB
EBDA.: CAMPANHAS COMUNICAÇÃO LTDA.
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Execução de título
extrajudicial
Alegação de contradição no acórdão

Inocorrência Pretensão de rejulgamento do recurso
Inadmissibilidade Não enquadramento em nenhuma das
hipóteses do art. 1.022 do CPC Embargos rejeitados.*
Trata-se de embargos de declaração do acórdão de fls. 598/601
que, por votação unânime, não conheceu o agravo de instrumento da embargante,
determinando a redistribuição à C. Câmara competente.
Insurge-se a embargante, alegando contradição no acórdão
embargado, por desrespeitar a competência fixada na Resolução no 623/2013. Pugna pelo
acolhimento dos embargos.
É o relatório.
VOTO.
Os embargos de declaração não se enquadram em nenhuma das
hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015.
Embargos
declaratórios
destinam-se
a
sanar
contradição,
obscuridade, omissão ou erro material do julgado, de forma a aperfeiçoar ou complementar
a prestação jurisdicional.
A propósito, o v. acórdão embargado foi assim fundamentado:
“Cuida-se de agravo de instrumento interposto de decisão que
rejeitou tese de impenhorabilidade das quantias constritas através do sistema
BACENJUD.
Não se conhece do recurso, porque há Câmara preventa para o
caso.
O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR)
cadastrado sob no 2142286-40.2018.8.26.0000, não foi admitido.
O acórdão do referido IRDR foi assim ementado:
*Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas Discussão a
respeito da penhorabilidade do fundo partidário para pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2093911-08.2018.8.26.0000/50002 = Voto 30680
3
de dívida de campanha eleitoral Ausência de repetição de
decisões conflitantes a ensejar risco à isonomia e segurança
jurídica passível de uniformização jurisprudencial Pretensão à
uniformização de entendimento sobre questão de fato e não
exclusivamente de direito Anterior agravo de instrumento (AI
2147658.04.2017.8.26.0000) no qual se decidiu que a penhora
não poderia incidir sobre recursos públicos do fundo partidário
por serem impenhoráveis (art. 833, XI, do CPC), circunstância
que deveria ser observada pelo administrador-depositário no
cumprimento da medida (penhora de 30% do faturamento das
executadas)
Nos embargos de declaração interpostos do
acórdão desse agravo, anotou-se a possibilidade da penhora do
faturamento dos executados, com a observação de que o
cumprimento da medida deveria se atentar para o art. 833, XI, do
CPC, vedando a penhora sobre recursos públicos do fundo
partidário. Ademais, ressalvou-se, na referida decisão, que a
natureza dos recursos que viessem a ser penhorados e sua
adequação à hipótese de impenhorabilidade eram questões de
fato que deveriam ser alegadas e decididas oportunamente pelo
juiz da causa, na hipótese de surgir controvérsia sobre o ponto
durante o cumprimento da penhora sobre o faturamento do
fundo partidário dos executados Possibilidade da análise da
constituição da natureza do valor da penhora de 30% do
faturamento a demandar questão fática Inadmissibilidade de
análise em IRDR - Inexistência de risco de ofensa à isonomia e à
segurança
jurídica
-
Ausência
dos
pressupostos
de
admissibilidade do art. 976 e art. 978, parágrafo único do CPC
IRDR inadmitido.*
O julgamento do IRDR ocorreu em 03/12/2018. Acórdão que
rejeitou os Embargos de Declaração ofertados transitou em julgado em 23/04/2019,
conforme certidão lançada a fls. 115 daqueles autos.
Dispõe o art. 105 do Regimento Interno do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo:
“Art. 105. A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma
causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência
preventa para os feitos originários conexos e para todos os recursos, na causa principal,
cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do
mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos
respectivos julgados.”
Constata-se, como já registrado, a anterior distribuição de
recursos de agravo de instrumento interpostos de decisões proferidas no mesmo feito de
origem para relatoria do Des. Milton Carvalho, da C. 36a Câmara de Direito Privado.
Desta forma, ante a inadmissão do Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas (IRDR), patente a prevenção daquela C. Câmara, que primeiro
conheceu da causa.
Por tais fundamentos, não se conhece do recurso, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2093911-08.2018.8.26.0000/50002 = Voto 30680
4
determinação para sua redistribuição para a C. 36a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça (art. 932, VIII do NCPC).”
Data vênia, o acórdão não é contraditório tendo o presente recurso
nítido propósito infringente, visando, na verdade, o rejulgamento do recurso, inadmissível
em sede de embargos de declaração.
O v. acórdão embargado analisou todas as questões colocadas em
julgamento, consignando de forma fundamentada, indicando de maneira suficiente as
razões pelas quais não conheceu o recurso da agravante ora embargante.
Embora a Resolução apontada pelo embargante preveja não ser
competência da 36a Câmara julgar recursos envolvendo matéria de execução de título
extrajudicial, há exceções, como em situações de prevenção.
No caso, há agravos anteriores de decisões do mesmo processo que
já foram julgados pela 36a Câmara de Direito Privado, tornando-a, portanto, preventa.
Assim, ao contrário das alegações apresentadas nas razões
recursais, não há falar-se em contradição no julgado embargado.
Nota-se o evidente objetivo da embargante do rejulgamento do
recurso pela via estreita dos embargos de declaração, situação que, evidentemente, não se
admite, por não contemplada nas hipóteses de cabimento do recurso, previstas no art. 1.022
do CPC.
Embargos de declaração não caracterizam via própria à
rediscussão do mérito da causa, tampouco para prequestionar aplicação de dispositivos
constitucionais. (EDcl no AgRg no AgRg no Ag 462597/RJ; Min. Castro Filho, Terceira
Turma, j. 26/10/2006), além do que “o órgão judicial, para expressar sua convicção, não
precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua
fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achar
suficiente para a composição do litígio” (AgRg 169.073/SP, Min. José Delgado, Primeira
Turma, DJU 17/08/1998).
O inconformismo da parte com o resultado do julgado não
configura vício a ser sanado no aresto combatido, vício este que, como se viu, não restou
demonstrado.
Nesse panorama, não configurada nenhuma das hipóteses previstas
no art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não comportam guarida.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR